Tribunal: TJDFT
Processo: 0737118-51.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO: INCOMPATIBILIDADE COM O RITO SUMARIÍSSIMO. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO (LEI 9.099/95, ARTIGOS 2o e 51, INCISO II). RECURSO IMPROVIDO.
I. Rejeitada a preliminar de não conhecimento do recurso (ofensa à dialeticidade), suscitada em contrarrazões, porquanto o recurso impugna expressamente os fundamentos da sentença.
II. Mérito:
A. Recurso inominado interposto pelo requerente contra sentença de extinção do processo (sem julgamento do mérito) por incompetência absoluta dos Juizados Especiais, em razão da matéria. Sustenta, em síntese, que a lei definiu critérios objetivos para determinar o que significa "causas de menor complexidade", entre eles que o valor da causa não exceda a (40) vezes o salário mínimo. Assim, quando o valor da causa está situado dentro dessa faixa, a pequena complexidade é presumida.
B. Não obstante o valor da causa se enquadrar nos limites de alçada dos juizados especiais cíveis, a ação de consignação em pagamento está inserida no rol dos procedimentos especiais, com rito próprio previsto nos artigos 539 a 549 do Código de Processo Civil. Incompatível, pois, com o rito sumariíssimo dos juizados especiais (Lei 9.099/95, artigo 2o). Precedentes das turmas recursais do TJDFT: 2a TR, acórdão 1308795, DJE: 18/12/2020; 3a TR, acórdão 950978, DJE: 7/7/2016.
C. Irretocável, pois, a sentença extintiva do processo sem resolução do mérito, por incompetência absoluta dos juizados especiais (Lei 9.099/95, art. 51, II).
III. Rejeitada a preliminar suscitada em contrarrazões. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa (Lei 9.099/95, arts. 46 e 55).